Tribunal: STF
Processo: RE 85889
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE
RECURSO OU CORREIÇÃO. SÚMULA 267. DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
MANDADOS DE SEGURANÇA, QUANDO NÃO JULGAREM O MÉRITO, INOCORRENTES AS
EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308 DO RI. EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE
12.6.75, III. RE NÃO CONHECIDO.